Tribunal: STJ
Processo: 0030880-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978796 - PR(2025/0030880-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MINORANTE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente
vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias
relacionadas no
do
do Código Penal. Tratando-se de crime
caput
art. 59
previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma
preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do
estabelecido no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, o montante encontrado não é expressivo, de modo que é
manifestamente desproporcional sopesar somente a natureza das drogas
para justificar a exasperação da pena-base.
3. A quantidade de drogas, que, no caso, não é expressiva, bem como as
anteriores denúncias desacompanhadas de condenação definitiva, não
constituem fundamentos idôneos para afastar a incidência da causa
especial de diminuição.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55948914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e6f8c57d-7d62-4471-b60e-1ded625050b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e6f8c57d-7d62-4471-b60e-1ded625050b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 978796 - PR(2025/0030880-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MINORANTE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente
vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias
relacionadas no
do
do Código Penal. Tratando-se de crime
caput
art. 59
previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma
preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do
estabelecido no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, o montante encontrado não é expressivo, de modo que é
manifestamente desproporcional sopesar somente a natureza das drogas
para justificar a exasperação da pena-base.
3. A quantidade de drogas, que, no caso, não é expressiva, bem como as
anteriores denúncias desacompanhadas de condenação definitiva, não
constituem fundamentos idôneos para afastar a incidência da causa
especial de diminuição.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55634367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: d245de9f-b54b-493c-9236-4426f947df1c

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O
agrava de decisão em que
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
concedi a ordem de habeas corpus a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e
reconhecer a incidência da minorante no tráfico.
No regimental, o
enfatiza se tratar de processo com trânsito em
Parquet
julgado em 2020, de maneira que "a decisão condenatória não poderia ser revista",
"sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica" (fl. 164).
Aduz, ainda, haver sido idônea a fundamentação utilizada pela Corte
estadual para exasperar a reprimenda do acusado, em razão da natureza e da
quantidade das substâncias apreendidas, registrando o acórdão que, à luz do
conjunto probatório, estaria evidenciada a dedicação do paciente a atividades
criminosas, considerada a apreensão de 67 pedras de crack, além das
circunstâncias do caso concreto, o que, segundo consignado, afastaria a incidência
da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/2006.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o agravo.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Em princípio, esclareço ao agravante que diversamente do que ocorre
nas hipóteses em que esta Corte não conhece do habeas corpus por se tratar de
impetração substitutiva de revisão criminal — notadamente quando manejado após
o trânsito em julgado com o propósito de rediscutir os critérios da condenação —,
no caso em exame o ato apontado como coator não é o acórdão condenatório
transitado em julgado em 2020, mas sim a decisão proferida no âmbito da revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA55634367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: d245de9f-b54b-493c-9236-4426f947df1c

Com efeito, o
não foi manejado com o objetivo de desconstituir
writ
diretamente o édito condenatório já acobertado pela coisa julgada, mas para
impugnar decisão posterior, autônoma, proferida em sede revisional.
Nessa perspectiva, não se está diante de habeas corpus substitutivo de
revisão criminal, mas de impetração dirigida contra decisão proferida na própria
ação revisional, circunstância que afasta a incidência da orientação segundo a qual
compete ao Superior Tribunal de Justiça processar revisão criminal apenas de seus
próprios julgados (art. 105, I, "e", da Constituição Federal).
Quanto à
, relembro que a fixação da pena é regulada por
pena-base
princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo
Penal, e todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização
da medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena a ser aplicada
quantum
ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito
perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal, as
caput
art. 59
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, embora a
quantidade e a natureza das substâncias sejam, de fato, circunstâncias
preponderantes a serem sopesadas na dosimetria da pena, e não obstante a cocaína
e o crack sejam, realmente, dotadas de alto poder viciante, considero que a
quantidade de substâncias apreendidas em poder do paciente – repise-se: 66,3 g de
– foi pequena, de maneira que se mostra
crack
manifestamente desproporcional
sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a
exasperação da pena-base.
Quanto à
, repito que a instância de origem justificou a
minorante
impossibilidade de incidência do redutor em questão, com base, essencialmente, na
Documento eletrônico VDA55634367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: d245de9f-b54b-493c-9236-4426f947df1c

apreendida e nas quantidade e na variedade da droga anteriores denúncias
em desfavor do acusado. Tais circunstâncias levaram à conclusão de que o
paciente seria dedicado a atividades criminosas.
Entretanto, as circunstâncias do caso concreto não permitem afirmar a
dedicação do acusado a atividades criminosas. Isso porque, além de a quantidade
de drogas apreendidas não ser de grande monta, não há nos autos elementos
concretos e idôneos que evidenciem a habitualidade delitiva ou o vínculo estável
com organização criminosa. Destaco que a mera existência de registros policiais
ou mesmo de denúncias relacionadas à suposta prática de tráfico —
desacompanhadas de condenação definitiva — não constitui fundamento idôneo
para evidenciar dedicação a atividades criminosas, ausente demonstração concreta
de habitualidade delitiva.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: d245de9f-b54b-493c-9236-4426f947df1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 978.796 / PR
Número Registro: 2025/0030880-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026655720198160048 00690748620248160000 26655720198160048 690748620248160000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMUEL DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55915711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 6a7ed06d-ec5e-4686-8493-0d95ffd3e55a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: 6a7ed06d-ec5e-4686-8493-0d95ffd3e55a